Tribunal: TJMT
Processo: 1002865-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002865-64.2021.8.11.0000
PACIENTE: JEFFERSON AMORIM PULCINO
IMPETRANTE: RODRIGO LEITE DA COSTA, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor Jefferson Amorim Pulcino, preso pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro (art. 2o da Lei n. Lei 12.850/13, art. 33 da Lei n. 11.343/06, e art. 1o da Lei n. 9.613/98), apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Sustenta o impetrante que a falta de habilitação dos patronos constituídos nos autos da prisão tem cerceado a defesa do paciente, já que não possui acesso a nenhum documento do processo [que corre em segredo de justiça], razão pela qual pugna pela anulação dos atos processuais até aqui praticados, bem como pela concessão da liberdade provisória do réu.
Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos crimes, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Assevera que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, o acusado deve ser posto em liberdade, sobretudo porque está segregado desde 15-12-2020.
Por fim, alega que não há a contemporaneidade entre a data dos fatos (ano de 2017) e a decretação da prisão preventiva (9-11-2020), notadamente porque “continua tendo a mesma rotina, mora no mesmo endereço, utiliza o mesmo número de telefone e tem emprego fixo”.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
De proêmio, calha salientar que, em se tratando de pedido liminar em sede de habeas corpus, estreita-se a cognição judicial à análise dos pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência, isto é, nos dizeres da doutrina penalista, “o periculum in mora (a probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento)” (Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Anotado, ed. Atlas, p. 1.718).
Destarte, no âmbito da medida liminar em habeas corpus não é possível perquirir o mérito da ordem impetrada, porque tal mister está sob reserva de competência do órgão colegiado, cabendo ao relator, tão-somente, avaliar a presença dos mencionados requisitos de urgência que justifiquem a concessão da ordem de modo incidental e perfunctório.
Ademais, o presente mandamus não se presta a analisar a tese de cerceamento de defesa, sobretudo porque, além de cuidar de matéria que demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, não diz respeito ao decreto prisional, que foi embasado na garantia da ordem pública.
De toda sorte, ao passar os olhos no feito originário, pude constatar que, no despacho proferido pelo juízo a quo em 12-1-2021, foi determinada à Assessoria de Gabinete “a habilitação e acesso dos causídicos subscritores o presente pedido, nos autos no 1000675-36.2020.811.0042”, de modo que entendo recomendável colher informações da autoridade tida como coatora quanto à ilegalidade aventada neste writ.
De outro giro, quanto à suscitada ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, não visualizo evidenciada, de plano, a sua manifesta ilegalidade, assim motivada:
“[...] Segundo consta no Caderno Policial instaurado pela Delegacia Especial de Fronteira – DEFRON, o grupo criminoso, em tese, fazia uso da propriedade rural denominada ‘Fazenda III Barras’, localizada às margens da BR 070, KM 814, Zona Rural de Cáceres-MT, local que servia de apoio às práticas delitivas. Tal imóvel pertence a Hugo Fernando de Assis Custódio, considerado o suposto líder da organização e que atualmente estaria custodiado na cidade de Ribeirão Preto/SP, em decorrência da sua prisão na data de 03/12/2016 pelo crime de tráfico de drogas.
Conforme Relatório Técnico no 001/2020/GAECO/CÁCERES-MT, João Claudio Pulcino seria, supostamente, sócio de Hugo Fernando de Assis Custódio nas ações de traficância, e após a prisão do comparsa teria permanecido com o encargo de administrar os bens e coordenar as ações delitivas do grupo. Outrossim, seria esposo de Mariadna Amorim da Cunha e pai de Jefferson Amorim Pulcino, todos supostamente integrantes da organização criminosa.
Segundo os representantes, existiriam suspeitas de que João Claudio continuaria, em tese, participando de ações relacionadas ao tráfico de drogas. Além disso, não se localizou o endereço fixo do investigado, situação que poderia, segundo eles, ter sido criada como subterfúgio para dificultar sua localização. Afirmam ainda que Mariadna Amorim da Cunha seria, supostamente, a principal operadora financeira da organização criminosa, pois a maior parte do capital ilícito arrecadado pelo grupo seria, em tese, administrado e movimentado através de suas contas bancárias por meio de depósitos bancários fracionados em pequenos valores (técnica de smurfing).
Os investigadores noticiam que Jefferson Amorim Pulcino, filho de João Claudio Pulcino e Mariadna Amorim da Cunha, seria supostamente ‘braço direito’ do pai nas práticas delitivas, conhecendo em tese as atividades desenvolvidas pela organização criminosa. Jefferson também teria atuação como operador financeiro do grupo, assim como sua mãe Mariadna, vez que parte do capital arrecadado com as atividades ilícitas transitaria pela sua conta bancária e, assim como o pai (João Cláudio), não teria endereço fixo, o que dificultaria a sua localização. Jefferson teria sido visto saindo de uma residência na cidade de Ji-Paraná/RO, foi abordado em uma Mercebes Bens – C200/2013, cor branca, nesta mesma cidade, teria publicado fotos em redes sociais com registro de localização na cidade de São Paulo/SP, também teria sido isto no ‘Restaurante e Churrascaria Araguaia’, de propriedade de sua tia Claudete Pulcino (irmã de João Claudio), localizado à Rua Madri, no 107, Bairro Rodoviária Parque, em Cuiabá-MT e também teria sido abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-070 (posto da PRF no 302) conduzindo uma BMW 320I, cor branca, placa OBN-2106.
[...] Consta da representação, o Relatório Técnico no 001/2020/GAECO/CÁCERES-MT noticiando que durante o período de janeiro de 2016 a novembro de 2017, Mariadna teria movimentado mais de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) em créditos e mais de R$ 723.000,00 (setecentos e vinte e três mil reais) em débitos em suas contas bancárias e que Jefferson, por sua vez, teria movimentado a quantia de R$ 170.446, 26 (cento e setenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos) em sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal – Agência 1695, Conta Poupança no 13000206568, mesmo sendo estudante como teria declarado perante a autoridade policial por ocasião de seu interrogatório.
[...] Analisando minuciosamente os autos, observo que assiste razão ao Ministério Público quando postulou pelo decreto preventivo dos investigados João Cláudio Pulcino e de Jefferson Amorim Pulcino, embora a prisão preventiva seja odiosa medida de exceção, mas, infelizmente, no caso em tela, torna-se um mal necessário, ante a inevitabilidade de sua decretação.
[...] No caso concreto não há dúvidas sobre a existência dos delitos descritos na representação, portanto, presentes nos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Ou seja, além de demonstrar o envolvimento dos investigados em atividades ilícitas de mercancia de entorpecentes, ainda, sugere a existência de uma organização bem estruturada que, ao que parece, continua agindo para atingir a sua finalidade criminosa mesmo após a prisão de seu principal líder (Hugo Fernando de Assis Custódio).
[...] Assim, como já demonstrado nas representações efetuadas pelo Parquet no interesse do Inquérito Policial Registrado junto ao TJMT sob numeração única 0012604-02.2017.811.0006, bem como as análises pormenorizadas constantes do Relatório Técnico e Relatório de Informação, resta evidenciado a existência da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos crimes ventilados, os quais autorizariam a decretação da segregação preventiva, pois os investigados João Cláudio e Jefferson, além de não possuírem endereço fixo, situação que poderia ter sido ardilosamente criada para dificultar a localização de seus paradeiros, também nunca justificaram os meios pelos quais os permitiam desfrutar de elevado padrão de vida. Jefferson tem sido visto, até os dois de hoje, com fácil acesso a carros de luxo e frequentes viagens para outros Estados da federação, o que pode caracterizar que ainda desfruta dos meios do crime para sua mantença ou que ainda faz uso dos lucros oriundos das práticas delitivas de outrora. João Cláudio, por seu turno, em que pesem todos os esforços dos órgãos envolvidos na investigação, não foi localizado, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.
Neste sentido, temeroso se torna que os Investigados permaneçam em liberdade, pois, presente o pressuposto da garantia da ordem pública, fundamento utilizado por este Juízo apenas em situações das mais excepcionais. Ressalta-se que estamos tratando de pessoas, em tese, envolvidas com um Grupo Criminoso que, se mantidos soltos, comprometeriam a paz social por meio da continuidade das práticas delitivas.
O Relatório Técnico no 001/2020/GAECO/CÁCERES-MT e o Relatório de Informação no 025/2020/COORD.OP/GAECO apontam que Jefferson, assim como seu pai (João Cláudio), não possui endereço fixo tendo sido visto saindo de uma residência localizada na Rua Caucheiro, no 1877, Bairro Nova Brasília, Ji-Paraná-RO, que supostamente pertenceria a uma traficante de drogas que atua na região, teria sido abordado na mesma cidade no dia 03/07/2020 conduzindo um veículo Mercendes Benz – C200, ano 2013, cor branca, duas semanas depois estaria na cidade de São Paulo/ SP publicando fotos em redes sociais, depois em Cuiabá/MT no restaurante de sua tia e conduzindo o veículo BMW 320I, cor branca, Placa OBN-2106, Jefferson também teria sido abordado pela PRF no Posto da PRF no 302 – BR 070, na condução da BMW 320I, cor branca, placa OBN-2106 por suspeita de ser um carro batedor. Tudo a demonstrar, em tese, a ausência de residência fixa e a facilidade com que circula entre os Estados da federação sempre em bons automóveis ainda que seja estudante, como declarou à autoridade policial.
Neste sentido, presente também a necessidade de se assegurar a aplicação da Lei Penal, pois como se percebe, os representados estão em local incerto e não sabido, o que torna grande a possibilidade de, se mantidos soltos, empreenderam fuga do distrito da culpa, bem como providenciarem a ocultação/destruição de provas o que traria frustração da aplicação da Lei Penal, sendo de todo conveniente e até necessária, portanto, a custódia cautelar dos mesmos.
[...] Considerando o que nos autos consta, decreto a prisão preventiva dos investigados João Cláudio Pulcino e Jefferson Amorim Pulcino, todos qualificados nos autos, o que faço com base no art. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, eis que presentes os requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e de garantia de aplicação da lei penal havendo, como já dito, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. [...]” (id. 76996975).
“[...] Segundo a defesa do representado JEFFERSON não há motivos para manutenção da segregação cautelar, pois as acusações contra o requerente são extremamente frágeis e superficiais ao passo que o cárcere não se sustenta.
Contudo, tais alegações não condizem com a realidade dos fatos, pois de acordo com as investigações foi descortinado que JEFFERSON AMORIM PULCINO, filho de JOÃO CLAUDIO PULCINO e MARIADNA AMORIM DA CUNHA, seria supostamente “braço direito” do pai nas práticas delitivas, conhecedor, em tese, das atividades desenvolvidas pela Organização Criminosa.
Segundo ficou registrado no Relatório Técnico no 001/2020/GAECO/CÁCERES-MT, em tese, JEFFERSON atuava como operador financeiro do grupo, assim como sua mãe MARIADNA, restando apurado que no período de janeiro de 2016 a novembro de 2017, MARIADNA teria movimentado mais de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) em créditos e mais de R$ 723.000,00 (setecentos e vinte e três mil reais) em débitos em suas contas bancárias e que JEFFERSON, por sua vez, teria movimentado a quantia de R$ 170.446,26 (centro e setenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos) em sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal – Agência 1695, Conta Poupança no 13000206568.
A par de elevada movimentação financeira na conta bancária do representado, é um tanto estranho, que na ocasião do seu interrogatório perante a Autoridade Policial, tenha declarado ser estudante, não fazendo menção a exercício de alguma atividade lícita.
Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, eis que há provas materiais dos crimes e indícios suficientes de autoria do requerente, o que leva a rechaçar o argumento aventado pela defesa.
Assim, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, o mesmo deve ser mantido preso cautelarmente, a fim de evitar a prática de novos crimes por parte da Organização Criminosa da qual faz parte.
Sob outro aspecto, a defesa do acusado não indicou fatos novos que justifiquem a alteração da situação prisional do mesmo.
[...] Desse modo, havendo fortes indícios de que o representado, em tese, é um dos integrantes de Organização Criminosa, envolvida no Tráfico de Drogas, Lavagem de Dinheiro e demais correlatos, cuja materialidade é demonstrada, permanecem os fundamentos para manutenção da prisão.
Sob outro aspecto, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal [...].
Repriso que a prisão do requerente ainda se mostra necessária, para manutenção da ordem pública, pois, em tese, se trata de suposta Organização Criminosa atuante em vários Municípios deste Estado com um único objetivo, a propagação e fortalecimento do grupo.
Diante desse cenário, vislumbra-se a real necessidade da custódia cautelar, não tendo cabimento aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, por serem, no caso, insuficientes para refreá-lo dos crimes que estão sendo apurados” (decisão extraída dos autos n. 1000146-80.2021.811.0042).
Neste viés, fácil é concluir que as decisões que decretou a prisão do paciente, bem como a que a manteve, estão, aparentemente, bem fundamentadas, lastreadas na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara, ao menos por ora, a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
De igual modo, embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.
Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, não há se falar em soltura em decorrência da pandemia da COVID-19.
Por fim, quanto à alegada ofensa ao princípio da contemporaneidade, entendo por bem ouvir primeiramente a autoridade tida como coatora, notadamente para ter a real compreensão dos fatos ora apurados, já que não houve instrução do presente writ com os documentos relativos à investigação realizada pelo GAECO.
Forte em tais razões, não há falar, pelo menos por ora, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da tutela antecipada vindicada.
Tal conclusão, contudo, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias, devendo a autoridade coatora instruí-las com fotocópia da exordial acusatória, explanando, minuciosamente, todo andamento processual e da investigação que originou a prisão do paciente.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.